Tribunal: STF
Processo: AI 475011
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa à necessidade ou não de ação própria para exigir do
   depositário judicial a devolução do objeto do depósito decidida à
   luz de legislação infraconstitucional, a cujo reexame não se
   presta o recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da
   Súmula 636.
2.Agravo regimental: inovação de fundamento:
   inadmissibilidade.
A jurisprudência do STF não admite que em
   agravo regimental se introduza o debate sobre matéria não
   veiculada no recurso extraordinário.